Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-86.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE
PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador e pela empresa de marketing e publicidade, em face
da sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
A sentença condenou os representados, de forma solidária, ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 57-C, §§ 1º, I, e 2º, da Lei nº 9.504/1997, devido à veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica no Instagram.
Os recorrentes sustentam que não houve pedido explícito ou implícito de votos na publicação, que esta teria ocorrido
de forma espontânea pela página da empresa, sem vínculo direto com a campanha, e que o candidato não tinha
conhecimento prévio da publicação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a publicação realizada em perfil de pessoa jurídica configura
propaganda eleitoral irregular; (ii) avaliar se há elementos suficientes para comprovar o prévio conhecimento do
candidato acerca da veiculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, conforme

Num. 44382046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
disposto no art. 57-C, §§ 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
independentemente de ser gratuita ou paga.
A publicação no perfil "Paraná Pop" continha elementos característicos de propaganda eleitoral, como a exibição de
número e nome do candidato, além de associação a figura pública de notoriedade, configurando propaganda vedada
pela legislação.
O prévio conhecimento do candidato foi devidamente demonstrado, considerando-se a relação familiar entre ele e o
proprietário da empresa, além do compartilhamento do telefone cadastrado na candidatura e na empresa responsável
pela página.
A multa aplicada no valor mínimo legal mostra-se proporcional, conforme precedentes jurisprudenciais que reforçam
a vedação e a responsabilidade de ca

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600402-86.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600402-86.2024.6.16.0147,
que julgou procedente a representação eleitoral nos termos do art. 57-C, §§ 1º, I, 2º, Lei 9.504/97, e
condeno ambos os representados em R$5.000,00 (cinco mil), pela irregularidade praticada.
(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Darlon Alexandre Dutra
Martins e TMD Martins e Publicidade Ltda no município de Foz do Iguaçu/PR. Aduz que na data de
09/09/2024, ocorreu a prática de propaganda eleitoral irregular, veiculada na página Paraná Pop
TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda, pessoa jurídica, em benefício do candidato a vereador
Darlon Alexandre Dutra Martins, violando a legislação eleitoral. 1º Post: imagem com divulgação
eleitoral em que contém duas pessoas e a legenda: em Foz do Iguaçu, Bolsonaro é Darlon Dutra -
numeração - vereador - abaixo em destaque o nome do candidato - numeração). JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 19/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS (RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44382046
11/02/2025
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44382046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.246

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600402-86.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
RECORRENTE: TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE
PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador e pela empresa de marketing e publicidade, em face
da sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
A sentença condenou os representados, de forma solidária, ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 57-C, §§ 1º, I, e 2º, da Lei nº 9.504/1997, devido à veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica no Instagram.
Os recorrentes sustentam que não houve pedido explícito ou implícito de votos na publicação, que esta teria ocorrido
de forma espontânea pela página da empresa, sem vínculo direto com a campanha, e que o candidato não tinha
conhecimento prévio da publicação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a publicação realizada em perfil de pessoa jurídica configura
propaganda eleitoral irregular; (ii) avaliar se há elementos suficientes para comprovar o prévio conhecimento do
candidato acerca da veiculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, conforme

Num. 44382046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
disposto no art. 57-C, §§ 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
independentemente de ser gratuita ou paga.
A publicação no perfil "Paraná Pop" continha elementos característicos de propaganda eleitoral, como a exibição de
número e nome do candidato, além de associação a figura pública de notoriedade, configurando propaganda vedada
pela legislação.
O prévio conhecimento do candidato foi devidamente demonstrado, considerando-se a relação familiar entre ele e o
proprietário da empresa, além do compartilhamento do telefone cadastrado na candidatura e na empresa responsável
pela página.
A multa aplicada no valor mínimo legal mostra-se proporcional, conforme precedentes jurisprudenciais que reforçam
a vedação e a responsabilidade de candidatos beneficiados por propagandas irregulares, desde que comprovado o
conhecimento prévio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR.
Tese de julgamento:
É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos de pessoas jurídicas, independentemente de ser
gratuita ou paga.
O prévio conhecimento do candidato acerca de propaganda irregular veiculada em página de pessoa jurídica pode ser
aferido pelas circunstâncias do caso concreto, incluindo vínculos familiares e operacionais.
A aplicação da multa mínima legal encontra-se devidamente fundamentada e proporcional ao caso.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 1º, I, e 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada:
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663 (Min. Edson Fachin, TSE).
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060034992, Acórdão (Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44382046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS,
candidato a vereador e TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda, pessoa jurídica de direito
privado, nome fantasia “Paraná Pop”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID 44046452), que julgou procedente a representação proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, condenando os representados, ora recorrentes, de
forma solidária, ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 57-C, §§ 1º, I, 2º, Lei 9.504/97, por realização de propaganda eleitoral em perfil de
pessoa jurídica.
Em suas razões recursais (ID 44046461), os recorrentes alegam, em síntese, que a) na
publicação realizada no Instagram da página “Paraná Pop” não há pedido explícito ou implícito de
voto; b) a simples identificação do nome ou número do candidato não configura, por si só,
propaganda eleitoral; c) a postagem foi realizada de forma espontânea pela página "Paraná Pop,"
plataforma de notícias e entretenimento, sem vínculo direto com a campanha eleitoral do
candidato; d) a publicação envolveu apenas uma fotografia com o ex-presidente Jair Bolsonaro,
sem qualquer menção eleitoral ou conteúdo que caracteriza propaganda; e) o Ministério Público
presumiu o prévio conhecimento, mas não apresentou prova concreta; f) a relação familiar entre
os envolvidos não implica, por si só, conhecimento prévio; g) o fato de o telefone da empresa
coincidir com o do candidato não é suficiente para presumir que ele tinha ciência da publicação.
Ao final, requerem o provimento do recurso interposto, com o fim de reformar integralmente a
sentença, para afastar a sanção imposta, sob o embasamento de que publicação realizada pela
empresa TMD Marketing e Publicidade Ltda não configurou propaganda eleitoral e que Darlon
Martins não tinha conhecimento prévio da referida publicação.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 44046464), requerendo, ao final, o desprovimento do
recurso, com manutenção na íntegra da sentença combatida, aduzindo, em síntese, que: a) não
houve mera menção ao nome do candidato na publicação, mas sim propaganda explícita, uma
vez que a postagem continha uma fotografia do candidato utilizando um bottom com o número de
campanha; b) a veiculação foi realizada pela página "Paraná Pop", vinculada à pessoa jurídica
TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda e a legislação veda a propaganda eleitoral em sítios
de pessoas jurídicas, mesmo que gratuitamente; c) o candidato possuía conhecimento prévio da
veiculação, baseado no fato de que o número de telefone do candidato, constante em seu registro
de candidatura, é o mesmo utilizado pela empresa "Paraná Pop" e na relação familiar entre o
candidato e o sócio da empresa responsável pela publicação; d) a responsabilidade do candidato
não pode ser dissociada da publicação em redes sociais de pessoas jurídicas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44082298).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência de manifestação pela parte (ID 44193300).
É o breve relatório.

Num. 44382046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, devido à prática de propaganda eleitoral irregular, divulgada na página “Paraná
Pop” (TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda.), em benefício do candidato a vereador Darlon
Alexandre Dutra Martins, em afronta à legislação eleitoral.
Sustenta-se, na Representação Eleitoral, que a empresa TMD Martins Marketing e Publicidade
Ltda divulgou no Instagram, por meio de “stories”, na data de 09 de setembro de 2024, em sua
página “Paraná Pop, propaganda eleitoral irregular em favor de Darlon Dutra, candidato ao cargo
de vereador, conforme imagem abaixo:

O Juízo a quo, com precisão, decidiu:

Num. 44382046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
“Haver, ou não, pedido explícito de voto; ser temporária a propaganda; e,
mais, neste caso, a (in)existência de impulsionamento são irrelevantes, já que
a irregularidade aqui analisada é a do art. 57-C, Lei 9.504/97.
Resta perfeitamente comprovada a violação da referida legislação, tanto pela
conduta objetiva da pessoa jurídica através do instagram, como evidente o
prévio conhecimento do candidato que tem o dever de saber o que é vedado
pela legislação durante o período eleitoral.
(...)
Posto isto, JULGO PROCEDENTE a representação eleitoral nos termos do
art. 57-C, §§ 1º, I, 2º, Lei 9.504/97, e condeno ambos os representados em R$
5.000,00 (cinco mil), pela irregularidade praticada.”

Pois bem.
Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se à sanção pecuniária imposta em decorrência
de propaganda eleitoral irregular, em favor do candidato Darlon Dutra, veiculada no perfil “Paraná
Pop” no Instagram, de titularidade da empresa TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda.
De plano, verifica-se que as irresignações recursais não devem prosperar.
Isso porque, conforme o disposto no inciso I do § 1º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, é proibida
a veiculação de propaganda eleitoral, mesmo que de forma gratuita, em páginas da internet
pertencentes a pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. A seguir, transcreve-se
o teor do texto normativo:
"Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)”

Num. 44382046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
Em consonância, regulamenta a Resolução TSE nº 23.610/2019:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos
políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)” .

O conteúdo divulgado na página do “Paraná Pop”, por meio de seus “stories”, consiste em típica
foto de publicidade eleitoral, com a presença de uma pessoa de notoriedade política conhecida e
presente o nome e número do candidato Darlan Dutra, ora recorrente, e não podia ser veiculada
em sítio eletrônico das pessoas jurídicas, conforme os referidos arts. 57-C, § 1º, I, da Lei n.
9.504/97, e art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/19.
O objetivo da legislação incidente consiste em impedir a participação de pessoa jurídica no
processo eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito,
no intento de resguardar a isonomia do pleito, dado o maior alcance e visibilidade das pessoas
jurídicas.
Registra-se, conforme apontado pelo Ministério Público Eleitoral, que o perfil do “Paraná Pop”
conta com mais de 100 mil seguidores, número expressivo, ambiente potencial para divulgação
da propaganda eleitoral.
Assim, certo é que a publicação da propaganda na página mantida pela pessoa jurídica ampliou o
alcance da publicidade eleitoral do candidato representado, conferindo-lhe evidente vantagem em
detrimento dos demais postulantes aos cargos políticos.
Oportuno destacar, ainda, que não se pode cogitar de ausência de prévio conhecimento do
recorrente DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS acerca da publicação realizada pela pessoa
jurídica TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda. Nesse ponto, comungo dos fundamentos
trazidos pelo juízo singular, in verbis:
“Não restam dúvidas que a página em questão "Parana Pop" é uma página
vinculada a pessoa jurídica, não podendo, dessa forma, veicular propaganda

Num. 44382046 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
eleitoral, conforme texto expresso da lei. Outrossim, no contexto dos autos, o
candidato não tem como negar a ciência da colocação de sua foto na página
da empresa, uma vez que, além de o proprietário ser o seu irmão, o telefone
para contato no cadastro da PJ é o mesmo informado no RRC do postulante
a vereador.
Portanto e indo além, não há o que se falar em ilegitimidade passiva de
Darlon Dutra uma vez que está evidente o seu prévio conhecimento do fato.”

Trago precedentes jurisprudenciais sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57- C, § 1º,
I, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE EM SÍTIO DE PESSOA JURÍDICA. PERFIL PESSOAL.
FACEBOOK. VIÉS ELEITORAL DA MENSAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
CANCELAMENTO DE CNPJ. ATUAÇÃO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA
APARÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA CONSIDERADA. IRREGULARIDADE. MULTA.
MONTANTE
COMINADO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
PECULIARIDADE
DO
CASO.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. O art. 57-C, § 1º, I, da Lei das Eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de
pessoas jurídicas, sujeitando o responsável à penalidade de multa.
4. As normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo
eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre
os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja impedindo o
desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas pessoas,
seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de
determinadas candidaturas.
5. Deve ser afastada qualquer interpretação permissiva de pessoas
jurídicas empreenderem esforços em favor de pré-candidatos ou
candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de modo direto ou indireto,
sob o risco de se contemplar a inobservância de decisão proferida na ADI
4.650.
(...)
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2021) - Destacamos

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES
SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM DE DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART.
57-C, § 1º, I, DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DEVIDA COM BASE
NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 57-C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES E ART. 29, § 1º, INCISO I DA
RESOLUÇÃO
23.610/2019.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica, até mesmo mediante a

Num. 44382046 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
divulgação de endereço eletrônico que redirecione o usuário ao conteúdo da publicidade, conforme preceitua
o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.
2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede social de pessoa jurídica é conduta vedada
objetivamente, impondo-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e do art.
29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019, ao responsável e ao candidato beneficiado, caso demonstrado
seu prévio conhecimento.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio
conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das
peculiaridades do caso" (AgR-Al n° 3631-94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em 5.9.2013).
4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57-C da Lei das Eleições e do art. 29, § 1º, inciso I
da Resolução 23.610/2019.5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº 060245819, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, DJE 14/12/2022) - Grifo
nosso

Ainda, citam-se decisões recentemente proferidas por esta Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM SÍTIO DE PESSOA JURÍDICA. MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 – Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando os recorrentes, Coligação Pra Frente Arapongas, Sérgio Onofre
da Silva, e VR Publicidade Cinema e Comunicação Ltda., ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, pela
veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo veiculado no "Podcast Fala Prefeito" configura
propaganda eleitoral irregular; e (ii) estabelecer se a multa aplicada deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A caracterização de propaganda eleitoral é avaliada a partir do conteúdo divulgado e do período de
veiculação, sendo irrelevante se o emissor da mensagem é candidato ou não.
4 – O conteúdo do programa "Podcast Fala Prefeito", veiculado em 31/08/2024, exalta as qualidades do
candidato Rafael Cita e critica adversários políticos, configurando propaganda eleitoral, independentemente
do exercício da liberdade de expressão.
5 – A veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica, independentemente de possuir fins
lucrativos, é vedada pela Lei nº 9.504/1997, art. 57–C, § 1º, I.
6 – O prévio conhecimento da Coligação e de Sérgio Onofre, na qualidade de representante e beneficiário da
propaganda, é comprovado, justificando a aplicação da multa.

Num. 44382046 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 – A propaganda eleitoral configura–se pela análise do conteúdo e época de divulgação, sendo irrelevante
se o emissor é candidato.
2 – É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, independentemente de
possuírem fins lucrativos.
3 – O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda irregular impõe a responsabilidade pela multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57–C, § 1º, I e § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 29.
(RP nº 060048132 Acórdão nº 65026 ARAPONGAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 16/10/2024 Publicação: 21/10/2024)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA
INTERNET. UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO
57-C, §1º, INCISO I, LEI N. 9.504/1997. SENTENÇA MANTIDA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo João Oelke em face da sentença do Juízo da 119ª
Zona Eleitoral que julgou procedente a representação eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral irregular, com aplicação de multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que a postagem não configuraria propaganda eleitoral por ausência de
pedido explícito de votos, além de baixa repercussão. Requereu a revogação da multa.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral é regulada pelo art. 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019, que autoriza sua
veiculação na internet, a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, sendo vedada em sites de pessoas jurídicas,
conforme art. 57-C da Lei n. 9.504/1997.
3.2 No caso dos autos, a propaganda foi veiculada no Instagram de pessoa
jurídica com finalidade empresarial, o que caracteriza infração à
legislação eleitoral, independente da alegada baixa repercussão ou
ausência de pedido explícito de votos.
(...)
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica configura conduta ilícita, independentemente da
repercussão ou do conteúdo não conter pedido explícito de votos."

Num. 44382046 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
(...)
(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060034992, Acórdão, Des. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 12/09/2024.) - Grifo nosso

Consolidado o entendimento de que a veiculação de propaganda em página pertencente a
pessoa jurídica configura irregularidade, impõe-se, como medida necessária, a aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.
Essa medida reforça o compromisso com o cumprimento da legislação eleitoral, garantindo a
isonomia entre os candidatos e coibindo práticas que possam comprometer a lisura do pleito.
Com base nessas premissas, conclui-se que, no caso em tela, o Juízo a quo decidiu
corretamente a demanda e inexiste fato ou argumento novo capaz de abalar o fundamento que
sustenta a decisão judicial questionada.
Quanto à dosimetria da sanção, revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600402-86.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: DARLON
ALEXANDRE DUTRA MARTINS, TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA -
Advogado dos RECORRENTES: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44382046 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119175017200000043326940
Número do documento: 25021119175017200000043326940
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:59:45
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025